Tribunal: TJSP
Processo: 1018179-58.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
DEMANDA ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS médicos. IMPROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO alterada em parte. 1. Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental que é suficiente ao deslinde da controvérsia. 2. Hipótese em que não restou demonstrada nos autos A EFETIVA contratação dos SERVIÇOS que motivou a cobrança. ÔNUS DA PROVA que era DA AUTORA. INTELIGÊNCIA

Ementa:
DEMANDA ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS médicos. IMPROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO alterada em parte. 1. Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental que é suficiente ao deslinde da controvérsia. 2. Hipótese em que não restou demonstrada nos autos A EFETIVA contratação dos SERVIÇOS que motivou a cobrança. ÔNUS DA PROVA que era DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO C.P.C. improcedência mantida. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DETERMINADA JÁ QUE CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA ESSE FIM.